Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-73.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS E PENSÃO. FEPASA. ACORDO 1995/1996. MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE CARGOS E SALÁRIOS. Acórdão que afastou a prescrição do fundo de direito e, no mérito, julgou improcedente a ação. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Descabimento. Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um. Precedentes do STF e STJ. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000773-73.2017.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/05/2020

Data de publicação:

19/05/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÃO. FEPASA. ACORDO 1995/1996. MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE CARGOS E SALÁRIOS. Acórdão que afastou a prescrição do fundo de direito e, no mérito, julgou improcedente a ação. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÃO. FEPASA. ACORDO 1995/1996. MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE CARGOS E SALÁRIOS. Acórdão que afastou a prescrição do fundo de direito e, no mérito, julgou improcedente a ação. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Descabimento. Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um. Precedentes do STF e STJ. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.